Tribunal: TJDFT
Processo: 0035915-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. ÍNSITO AO TIPO. DECOTE. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de estelionato quando a prova judicial é coesas e suficiente para demonstrar o dolo e a autoria delitiva, consubstanciada na palavra da vítima e dos agentes policiais.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - A palavra do policial que atuou nas diligências deve ser apreciada com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar sua credibilidade.
IV - Em crimes contra o patrimônio, o prejuízo econômico é intrínseco ao tipo, somente se admitindo a valoração negativa das consequências do fato quando o dano patrimonial for expressivo, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.
V - A reparação material mínima deve ser precedida de pedido formal, prova do prejuízo material e contraditório. Havendo pedido expresso e juntada do comprovante de pagamento, mantida a condenação neste ponto.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.